Tribunal: TJBA
Processo: 8011577-74.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011577-74.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NEUSA CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

DIREITO DO CONSUMIDOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S/A em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores, nos autos de ação movida por Neusa Cabral da Silva, objetivando rediscutir a condenação à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão: Verificação da existência de omissão no acórdão quanto à condenação solidária de devolução em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência firmada no EREsp 1.413.542/STJ.

III. Razões de decidir: Não se constatou qualquer vício no julgado. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os dispositivos legais aplicáveis e reconheceu a devolução em dobro diante de violação à boa-fé objetiva, decorrente da constatação de fraude. O embargante apenas reedita argumentos já analisados, buscando rediscutir o mérito da causa, em flagrante desvio da finalidade dos embargos de declaração. Verificada a reiteração de fundamentos já rejeitados, com manifesta pretensão protelatória, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: Embargos declaratórios que visam rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, são manifestamente protelatórios e ensejam a aplicação de multa.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.